Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701110-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANILDE DOS REIS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Agravo de Instrumento interposto por JANILDE DOS REIS SILVA, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que indeferiu a realização imediata de consulta médica na especialidade de ortopedia. Acrescentou que possui classificação de risco amarela e que referida consulta tem por finalidade a realização de avaliação de procedimento cirúrgico na mesma área. Acrescentou que atualmente a SES/DF possui 5.159 pacientes aguardando agendamento. Relatou que sua solicitação foi inserida em 29.09.2020 e que atualmente estão sendo atendidos os pacientes inseridos em agosto de 2020. O pedido foi indeferido na origem porque não se demonstrou de forma expressa o risco de vida ou perda de membro ou função, em fila de atendimento médico com mais de 5.000 pacientes. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, circunstância fática que supere as limitações extraordinárias motivadoras da decisão impugnada. E tais circunstâncias não se referem ao mérito do pedido da parte autora, mas sim às questões atuais relacionadas à Pandemia de Covid-19 e suas consequências no âmbito do SUS. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 92, de 29 de março de 2021, cujo teor é o seguinte: “Art. 1o Recomendar aos magistrados com atuação nas demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, observem as seguintes diretrizes: I – que as decisões judiciais proferidas atentem às consequências práticas que ensejarão, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942); II – que se reconheça a relevância do sistema e-NatJus e, sempre que possível, que ele seja utilizado previamente à decisão judicial, na medida em que representa instrumento de auxílio técnico para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde. Esse sistema é composto pelos NatJus estaduais e pelo NatJus nacional, este último disponibiliza durante 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias por semana, o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para a tomada de decisão, nos termos do Provimento no 84/2019 expedido pela Corregedoria Nacional de Justiça; III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. Art. 2o Recomendar a todos os magistrados que não deixem de observar as disposições insculpidas nos arts. 1o a 5o da Recomendação CNJ no 66/2020.” No âmbito mundial, a Organização Mundial da Saúde – OMS decretou em 11 de março de 2020 situação de pandemia mundial em razão da COVID-19. Seguiram-se nos âmbitos nacional, estadual e distrital normativos reconhecendo tal situação, como é de todos sabido. É notório que, a partir de então, se instalou uma crise na área de saúde, decorrência da falta de leitos de enfermaria e de UTI, equipamentos médicos, medicamentos e profissionais da área de saúde, necessários para atendimento das vítimas da COVID-19. Também é de conhecimento público que os esforços para atendimento daquelas vítimas foram realizados em parte com o remanejamento de recursos, materiais e humanos, e o compartilhamento de instalações até então existentes, o que agravou o já precário atendimento de pacientes de enfermidades agora consideradas tradicionais. Fato, aliás, amplamente divulgado pela imprensa, porque foi objeto da Circular n.o 55/2021 - SES/SAA, de 22.03.2021, que tratava das medidas para mitigação das dificuldades no atendimento ao paciente portador de COVID-19. Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda provocada pela Pandemia de Covid-19. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda de consulta médica pretendida pela autora se iguala a outras tantas, contadas na casa das centenas ou milhares, com pacientes em situação similar ou mais grave, cuja classificação somente as equipes médicas têm expertise para fazê-la. Essa é a distinção necessária para acesso imediato aos serviços de saúde. Nesse ponto, o juízo na origem se manifestou precisamente ao dizer que a paciente foi classificada com risco amarelo e devidamente inserida na Central de Regulação Ambulatorial. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.